Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Diante do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, intimem-se os embargados para se manifestar, nos termos do art. 10 e 1.023, § 2o, ambos do CPC. Na sequência, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator